Tribunal: TCU
Processo: 002.343/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3916/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do Regimento Interno/TCU, fazer a seguinte comunicação, encaminhar cópia desta deliberação ao representante, e, nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 004.993/2018-7 , de acordo com o parecer da SeinfraPet: 1. Processo TC- Processo 002.343/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Distribuidora S.A. - MME 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. comunicar ao representante que tramita, neste Tribunal, a Representação TC Processo 004.993/2018-7 visando apurar indícios de irregularidades nos processos de afretamentos de navios envolvendo a Maersk, processo em fase de análise na SeinfraPetróleo, pendente de deliberação de mérito por esta Corte de Contas.